Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (mesma espécie e condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e de ordem subjetiva (vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade).
2. Na hipótese, e da análise detida dos crimes contra o patrimônio perpetrados pelo apenado, é de se afastar a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, configurando-se mera reiteração criminosa.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.